Tribunal: TJMT
Processo: 1003347-65.2024.8.11.0013
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003347-65.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WICTORIA THALLISE CASTRO FREITAS - CPF: 060.661.301-37 (RECORRENTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.175.943/0007-40 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003347-65.2024.8.11.0013

RECURSO INOMINADO N.o

1003347-65.2024.8.11.0013

Recorrente
: Wictoria Thallise Castro Freitas

Recorridas
: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., Tuiutur Viagens e Turismo Ltda, Tuiutur Viagens e Turismo Ltda - EPP

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVA DE EMBARQUE POR AUSÊNCIA DE VISTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e restituição material. Pretensão de majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se é cabível a majoração do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação de serviço, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de informação prévia e adequada sobre exigências para ingresso no país de destino configura falha na prestação de serviço, gerando o dever de indenizar.

O dano moral é caracterizado pela frustração do serviço contratado e pelos abalos e transtornos enfrentados.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa do consumidor e garantindo o caráter pedagógico da condenação.

O valor fixado na sentença revela-se adequado ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecedor de serviços responde objetivamente por falha na prestação de informações essenciais ao consumidor.

A negativa de embarque por falta de visto, quando não informada previamente ao consumidor, configura falha no serviço e enseja indenização por danos morais.

O arbitramento do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, III; artigo 14,
caput
. Código de Processo Civil, artigo. 373, II. Lei no 9.099/1995, artigo. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1799365/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 24.09.2019, DJe 01.10.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003347-65.2024.8.11.0013

RECURSO INOMINADO N.o

1003347-65.2024.8.11.0013

Recorrente
: Wictoria Thallise Castro Freitas

Recorridas
: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., Tuiutur Viagens e Turismo Ltda, Tuiutur Viagens e Turismo Ltda - EPP

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Wictoria Thallise Castro Freitas.

Ação: R
estituição material e indenização por danos morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.

267045254): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e ressarcimento material no valor de R$ 12.221,72 (doze mil duzentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id
. 267045255
)
:

requer a reforma da sentença para que seja majorada a indenização por dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões
(Id. 267045264)
:
r
equer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003347-65.2024.8.11.0013

RECURSO INOMINADO N.o

1003347-65.2024.8.11.0013

Recorrente
: Wictoria Thallise Castro Freitas

Recorridas
: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., Tuiutur Viagens e Turismo Ltda, Tuiutur Viagens e Turismo Ltda - EPP

VOTO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença de parcial procedência proferida, pretendendo a majoração do valor indenizatório para quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Da narrativa dos fatos extrai-se que a consumidora adquiriu pacote de viagens, com previsão de partida de Cuiabá/MT em 14/05/2024, com chegada a São Paulo/SP, para seguir ao destino contratado: Cancun/México.

O retorno estava previsto para o dia 20/05/2024, saindo de Cancun/México no dia 20/05/2024 com chegada em São Paulo/SP e chegando ao destino contratado Cuiabá/MT em 21/05/2024.

Aduz que não foi informada acerca da exigência de visto para o ingresso no México.

Sustenta que apenas teve a informação da necessidade do visto três dias antes da data ajustada para a decolagem.

Consigne-se
que os documentos acostados aos autos, em especial os comprovantes do contrato firmado e as conversas entre as partes (id. 267044317), corroboram a versão autoral.

Outrossim, registre-se que eventuais
falhas na prestação de informações geram danos aos consumidores e a responsabilidade da companhia aérea é objetiva.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Em análise aos autos verifica-se que a companhia aérea e a agência de turismo não lograram êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do fornecedor quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Em relação à matéria este o é entendimento do STJ em caso similar:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVAS DE EMBARQUE. PASSAGEIRA ESTRANGEIRA SEM VISTO DE RESIDÊNCIA NO BRASIL. 1. Polêmica em torno da responsabilidade civil da agência de turismo e da companhia aérea, emitindo bilhetes de viagem internacional sem informar à consumidora adquirente - estrangeira sem visto de residência no Brasil -, acerca da necessidade de comprovação, quando do embarque, da compra da passagem aérea de retorno ao país de origem. 2. Informações adequadas e claras acerca do serviço a ser prestado constituem direito básico do consumidor (art. 6o, III, do CDC). 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos (art. 14, caput, do CDC). 4. Ausência de advertência acerca dos riscos que, eventualmente, poderiam frustrar a utilização do serviço contratado. 5. Procedência da demanda, restabelecendo-se as parcelas indenizatórias concedidas pela sentença. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1799365 MG 2019/0040058-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2019)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a consumidora foi submetida a transtornos e dissabores significativos, que impossibilitou o embarque no voo inicialmente contratado, em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente que descumpriu com o dever de informação eficaz.

Logo, devida é a indenização à parte recorrente, tendo em vista que houve a comprovação dos danos sofridos. Ademais, a situação, sem dúvida, trouxe desconforto, aflição e transtornos a recorrente e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização a título de danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO –CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE
VOO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE - PRECEDENTES –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O
dano

moral
decorrente de cancelamento injustificado de
voo
, que provoca considerável
atraso
no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.
II - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, somados as reiteradas decisões desta Colenda Câmara,
entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega que a parte Requerida cancelou o seu voo originariamente contratado, ocasionando atraso na chegada ao destino final.3. A tese de intenso tráfego aéreo não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.5. Sentença de parcial procedência. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida redução de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.8. Sentença parcialmente reformada para reduzir o dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais).9. Recurso conhecido e parcialmente provido.10
. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95. (N.U 1055439-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a títulos de danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor de parte recorrida, não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido da autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 17/03/2025